Tribunal: STF
Processo: ARE 1496119
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 46) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 19):



Farmácia de manipulação - Comercialização de fórmulas contendo derivados ou fitofármacos à base de cannabis sativa - Anvisa - Inclusão - Remessa - Justiça Federal - Impossibilidade:



- Descabida a inclusão da Anvisa, porque a impetração visa coibir ato praticado pela autoridade estadual.



    Em suas razões recursais, ao recorrente alega violação às normas tcontidas no ar. 109, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “compete a Justiça Federal analisar a existência – ou não – de interesse jurídico da ANVISA na presente ação“.



    Anoto que o extraordinário foi inadmitido forte na natureza infraconstitucional da matéria discutida (eDoc 59).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou contrariamente aos pleitos formulados no recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 126):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE FÓRMULAS CONTENDO DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE CANNABIS SATIVA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA ANVISA NA RELAÇÃO PROCESSUAL COMO LITISCONSORTE E REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, I, DA CF/88. INVIABILIDADE. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ARESTO COMBATIDO NO APELO NOBRE. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 19):



    [...] cabendo às autoridades, municipais ou estaduais, exercer atividade fiscalizatória e eventualmente impor sanções com base na RDC 327/19, manifesta a legitimidade passiva do Estado de São Paulo. 



    Da mesma forma, como a competência para exercer fiscalizações dessa espécie é comum entre a União, os Estados e os Municípios (art. 1º, da Lei nº 9.782/1999 - Sistema Nacional de Vigilância Sanitária), inequívoca a competência da Justiça Estadual.



    [...]



    Convém lembrar que não há interesse jurídico da ANVISA, uma vez que a fiscalização se faz através de agentes do estado-membro e do município.



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição, caso existente, indireta. Ademais, dependeria de uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente